Tribunal: STF
Processo: ARE 1481462
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos cujos objetos consistem nas decisões que inadmitiram recursos extraordinários interpostos em face de acórdão da Segunda Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça. Eis o teor da ementa do acórdão do TJ-SP (eDOC 6, p. 2-3):



    “MEIO AMBIENTE. EXECUÇÃO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. RECUPERAÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E AVERBAÇÃO DE RESERVA LEGAL. DESCUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO ASSUMIDA NA VIGÊNCIA DO ANTERIOR CÓDIGO FLORESTAL. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DO NOVO REGRAMENTO (LEIS Nº 12.651/2012 E 12.727/2012). REGRAS AUTOAPLICÁVEIS. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE NA RESERVA LEGAL (ART. 15 DO CÓDIGO FLORESTAL VIGENTE). ADMISSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL PREVISTO NO NOVO CÓDIGO FLORESTAL (LEI Nº 12.651/2012), POR MEIO DO DECRETO Nº 8.235, DE 5.05.2014, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2/MMA, DE 6.05.2014. AVERBAÇÃO DA ÁREA. DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I- Conquanto tenha o Termo de Ajustamento de Conduta sido firmado sob a vigência do anterior Código Florestal (Lei nº 4.771/65), mister se faz a aplicação, à espécie, das regras contidas no novo Código (Leis nºs 12.651/2012 e 12.727/2012), até porque a instituição de 20% de área de reserva legal, exigência da então Lei n° 4.771/65, também é feita pelas novas leis que a revogaram, mas agora com a instituição de novas regras, sendo, portanto, plenamente autorizado o cômputo da área de APP na reserva legal, desde que preenchidos os requisitos do art. 15 da aludida lei. Ademais, a área de reserva legal pode ser utilizada sob regime de manejo florestal sustentável, conforme preceitua o art. 20 da atual lei, sendo que sua localização deve ser aprovada pelo órgão ambiental competente e, quanto à regularização, esta poderá se dar na forma de recomposição, permissão de regeneração natural ou compensação (art. 66). II- Dispõe expressamente o Código Florestal (Lei nº 12.651/2012, com redação dada pela Lei nº 12.727/2012) que a reserva legal deve ser registrada tão-somente no CAR (Cadastro Ambiental Rural) e que tal registro desobriga a averbação no Cartório de Registro de Imóveis. Assim, quanto à obrigação voltada ao registro da área de reserva legal no cadastro imobiliário por meio da averbação, procedimento que se reputava como necessário com o fim de permitir a fiscalização da manutenção e preservação de tal área contida nos imóveis rurais, vê-se que não mais é exigida em função das recentes publicações do Decreto nº 8.235, de 5 de maio de 2014, e da Instrução Normativa nº 2/MMA, de 6 de maio de 2014, que estabelecem procedimentos a serem adotados para a inscrição, registro, análise e demonstração das informações ambientais sobre os imóveis rurais no Cadastro Ambiental Rural CAR, bem como para a disponibilização e integração dos dados no Sistema de Cadastro Ambiental Rural SICAR, registro público eletrônico de âmbito nacional, de forma a instrumentalizar as normas contidas na Lei nº 12.651/12.”



    O acórdão exarado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça restou assim ementado: (eDOC 65, p. 1-2)



    “PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA COM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ATO JURÍDICO PERFEITO. IRRETROATIVIDADE DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. TEMPUS REGIT ACTUM. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que determinou a aplicação das disposições do Novo Código Florestal, Lei n. 12.651/2012, nos autos de embargos à execução de multa derivada de descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado sob vigência da legislação anterior (Lei. n. 4.771/1965). II - O Tribunal a quo negou provimento ao recurso. Interposto recurso especial, com fundamento no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal. Recurso especial provido, para determinar a observância do cumprimento do TAC, objeto dos autos, sob a regência da Lei n. 4.771/1965, afastando a aplicabilidade do Novo Código Florestal, Lei n. 12.651/2012. III - O cerne da controvérsia reside na análise acerca da possibilidade de aplicação do novo Código Florestal a Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado sob a vigência da legislação anterior. IV - A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que os Termos de Ajustamento de Conduta - TACs, firmados com o Ministério Público, gozam de eficácia de títulos executivos extrajudiciais, constituindo-se em ato jurídico perfeito, imune a alterações legislativas posteriores, como o Novo Código Florestal e seus respectivos decretos regulatórios. (AgInt no REsp 1.688.885/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1º/9/2020, DJe 20/10/2020; REsp 1.802.754/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/10/2019, DJe 11/9/2020.) V - Destarte, com fundamento na prevalência da tutela do meio ambiente e diante da incidência do princípio tempus regit actum, tem-se que o atual Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos, tampouco para reduzir a proteção, preservação e restauração dos processos ecológicos essenciais (AgRg no REsp 1.434.797/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 7/6/2016.) VI - No caso ora em apreço, o regime jurídico que incide sobre as obrigações do TAC é o do momento da celebração, qual seja, antigo Código Florestal (Lei n. 4.771/1965). VII - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em se tratando de matéria ambiental, deve-se analisar a questão sob o ângulo mais restritivo, em respeito ao meio ambiente, por ser de interesse público e de toda a coletividade, e observando, in casu, o princípio tempus regit actum. VIII - Agravo interno improvido.”



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 85).



    Os recursos extraordinários foram interpostos com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional. 



    Nas razões recursais do apelo extremo interposto em face do acórdão da Segunda Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aduz-se, que “o aresto impugnado desconsiderou por completo a existência de compromisso ambiental firmado sob a vigência da Lei n° 4.771/1965 e aplicou a Lei n° 12.651/2012 à hipótese dos autos, anulando ato jurídico perfeito imodificável e regido pela legislação ambiental anterior” (eDOC 10, p. 18)



    Defende-se, que a “inaceitável a aplicação imediata dos dispositivos da nova lei florestal, em especial os art. 15, uma vez que ofendem a garantia constitucional do ato jurídico perfeito (art. 5°, inciso XXXVI), bem como representam forte retrocesso ambiental na medida em que não são suficientes para dar eficácia aos princípios e objetivos insculpidos na Constituição Federal, trazendo a diminuição direta dos padrões de proteção, a descaracterização das áreas de preservação permanente e o comprometimento de suas funções ecológicas”(eDOC 10, p. 19).



    Nas razões do recurso interposto contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, sustenta-se, em suma, que “o E. Superior Tribunal de Justiça - STJ ao determinar a não aplicação do Novo Código Florestal em detrimento do antigo Código Florestal, violou o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF manifestado em acórdão advindo de Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC/ADCON e Ação Declaratório de Inconstitucionalidade – ADI, cuja eficácia é erga omnes, ou seja, para todos, e tem efeito vinculante.” (eDOC 91, p. 14) 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário, ante o óbice da Súmula 636 do STF e por entender se tratar de matéria infraconstitucional. (eDOC 15)



    A Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso extraordinário, ante o óbice da Súmula 284 do STF (eDOC 109). 



    É o relatório. Decido. 



    Quanto ao recurso do Ministério Público do Estado de São Paulo, verifico que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial interposto, simultaneamente, ao recurso extraordinário, para afastar a aplicação retroativa das disposições da Lei n. 12.651/2012 ao caso. (eDOC 10)



    Portanto, resta prejudicado este recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.



    Quanto ao recurso interposto contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça, a Corte Superior, quando do julgamento do agravo interno asseverou que (eDOC 65, p. 6-8):



    “Depreende-se dos autos que o Tribunal de origem, ao negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público Estadual, decidiu pela aplicação do novo Código Florestal no âmbito de embargos à execução envolvendo Termo de Ajustamento de Conduta celebrado sob a vigência do código anterior.



    A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que os Termos de Ajustamento de Conduta - TACs, firmados com o Ministério Público, gozam de eficácia de títulos executivos extrajudiciais, constituindo-se em ato jurídico perfeito, imune a alterações legislativas posteriores, como o Novo Código Florestal e seus respectivos decretos regulatórios. (AgInt no REsp 1.688.885/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1º/9/2020, DJe 20/10/2020; REsp 1.802.754/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/10/2019, DJe 11/9/2020.)



    Destarte, com fundamento na prevalência da tutela do meio ambiente e diante da incidência do princípio tempus regit actum, tem-se que o atual Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos, tampouco para reduzir a proteção, preservação e restauração dos processos ecológicos essenciais (AgRg no REsp 1.434.797/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 7/6/2016.).



    No caso ora em apreço, o regime jurídico que incide sobre as obrigações do TAC é o do momento da celebração, qual seja, antigo Código Florestal (Lei n. 4.771/1965).”



    Na espécie, verifica-se da leitura do acórdão recorrido que a lide foi dirimida à luz do conjunto fático probatório dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Lei 4.771/65 e Lei 12.651/12). Desse modo, a discussão referente à possibilidade de revisão de TCAC, ajustando-o aos ditames da novel legislação (Lei 12.651/12), nos termos do acórdão, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, além de atrair a incidência do óbice da Súmula 279 do STF, o que inviabiliza o processamento de recurso extraordinário. Nesse sentido: 



     “DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUIÇÃO DE RESERVA LEGAL. LEI Nº 4.771/1965 (ANTIGO CÓDIGO FLORESTAL) E LEI Nº 8.171/1991. DIREITO ADQUIRIDO E ATO JURÍDICO PERFEITO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA.



     1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (ARE 811.411-AgR, Primeira Turma, Rel. Ministro Roberto Barroso, DJe 16.9.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIENTAL. CÓDIGO FLORESTAL. INSTITUIÇÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL E REFLORESTAMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INC. LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE N. 748.371. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 933.936-AgR, Segunda Turma, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe 15.3.2016).



    Ante o exposto, nego provimento aos recursos, nos termos do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente